Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FAZENDA PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. A hipótese consiste em examinar a correção do valor relativo aos honorários de advogado fixados no caso concreto, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação imposta ao Distrito Federal, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I, do CPC.
2. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. 2.1. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 2.2. A proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais, a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu. 2.3. O mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual deve-se buscar o resultado da tutela jurisdicional sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais, ou mesmo, que a repercussão desta seja de menor intensidade.
3. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) anatureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado diante do tempo exigido para tanto. 3.1. No caso em análise o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação imposta à Fazenda Pública não se mostra consentâneo com a complexidade da controvérsia e com o contexto do labor desenvolvido pelos procuradores do Distrito Federal. 3.2. À vista das considerações acima, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é mais adequada ao preenchimento dos requisitos elementares a serem observados em relação ao arbitramento dos honorários de advogado, nos termos do art. 85, § 2o, em composição com o art. 8o, caput, ambos do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.